Tribunal: TJDFT
Processo: 0718541-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE FRANQUIA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PREVALÊNCIA DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRORROGÁVEL. CONTRATO DE ADESÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. O contrato de franquia não está sujeito às regras protetivas da legislação consumerista, eis que não há relação de consumo, mas de fomento econômico.
2. Não tendo sido demonstrada a relação de consumo, não se mostra cabível afastar a validade e eficácia da cláusula de eleição de foro convencionada contratualmente, uma vez que a competência territorial é prorrogável, devendo ser observada a liberdade na manifestação de vontade dos contratantes.
3. Mesmo se tratando de contrato de adesão, tal condição, por si só, não é suficiente para afastar a cláusula contratual de eleição de foro, sem que tenha sido demonstrada a sua abusividade.
4. Agravo de instrumento não provido.